Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PASEP. PETIÇÃO INICIAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS.

1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àquele que declara ser hipossuficiente nos termos do art. 98 do CPC, gozando essa afirmação de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o do CPC/2015) que somente cede diante de prova em contrário. Nesse sentido, dispõe o §2o do art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem cabalmente a falta dos pressupostos. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, impõe-se a concessão da justiça gratuita à parte quando comprovados os pressupostos legais por documentos acostados aos autos.

2. A análise das condições da ação (legitimidade e o interesse de agir – art. 17 do CPC) deve ser realizada com base na Teoria da Asserção de modo que a sua satisfação é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor na inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pela parte autora dirá respeito ao mérito da demanda.

3. Incabível se falar em inépcia quando preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e suficiente a narrativa constante da petição inicial para a identificação da controvérsia. Do mesmo modo, não merece prevalecer o fundamento de sentença no sentido de que seria necessária prévia ação de prestação de contas em face do Banco do Brasil para identificar o ato ilícito praticado, visto que a apuração da ocorrência de ato ilícito constitui o mérito da demanda, o que pode ser apurado em eventual instrução processual, caso o(a) magistrado(a) entenda necessária e oportuna.

4. Apelação conhecida. Preliminar acolhida para conceder o benefício da justiça gratuita à autora/autora. No mérito, recurso provido para cassar a sentença, receber a petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do processo.